Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711971-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULA PEREIRA RODRIGUES, MATHEUS RODRIGUES BONTEMPO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paula Pereira Rodrigues e Matheus Rodrigues Bontempo contra decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 57863767, págs. 1-10). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO